Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705093-71.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCOS LOPES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Diante do disposto nos arts. 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre a eventual inovação recursal quanto à alegação de necessidade de observância dos arts. 22, §1o, da Lei 9.784/90 e 5o, inc. XXXIII da CF/88. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora